Tribunal: TJDFT
Processo: 0733939-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TRADIÇÃO APÓS COMPRA E VENDA. REGISTRO DO GRAVAME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto.
2. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado entre a instituição financeira e o devedor, e ainda, a anotação do gravame sobre o veículo, em sistema de dados do DETRAN, o fato de o bem encontrar-se em nome de terceiro não é motivo suficiente para determinar a extinção da ação de busca e apreensão.
3. Apelo conhecido e provido.